Tribunal: STF
Processo: ARE 1429026
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGENTE POLÍTICO. PREFEITO MUNICIPAL. 13º SALÁRIO. FÉRIAS. Prefeito do Município de Patrocínio Paulista. Recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. Admissibilidade. ‘O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Entendimento consolidado pelo c. STF em repercussão geral (RE 650.898, Tema 484). Desnecessidade de previsão legal autorizadora. Norma constitucional de aplicação imediata. RECURSO DESPROVIDO”.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, II, 39, § 4º, e 169 da Constituição Federal. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em divergência com a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no exame do RE nº 650.898/RS (Tema 484), Redator p/ o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/08/2017, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a sentença que reconheceu o direito do ora recorrido ao recebimento de férias, acrescidas de um terço, e 13º salário, no período em que exerceu o cargo de Prefeito do Município, sob o seguinte fundamento:



    “O autor exerceu o mandato de Prefeito do Município de Patrocínio Paulista, no período de 2017/2020.



    Pleiteia o pagamento de férias, acrescidas de um terço constitucional, e 13º salário. 



    A Constituição Federal estabelece:



    Art. 39 (...) 



    § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.



    Em repercussão geral (RE 650.898, Tema 484), o c. STF fixou a seguinte tese:



    1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e 



    2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível como pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. 



    Confira-se a ementa:



    Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.



    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 



    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível como regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. 



    (RE 650898, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)



    Conforme ressaltado pelo Desembargador Afonso Faro Jr., em caso análogo (Apelação nº 1001528-16.2019.8.26.0219), ‘a norma constitucional que garante aos trabalhadores, de forma indiscriminada, o direito às férias remuneradas e ao décimo terceiro salário, sendo desnecessária a existência de lei local para conferir eficácia a essa norma. Assim, nos termos da Teoria da Aplicabilidade da Norma, proposta por José Afonso da Silva, entende-se que tais dispositivos são de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dispensando a edição de diploma infraconstitucional regulamentador. Trata-se, portanto, de norma autoaplicável, de modo que a ausência de legislação vigente no Município prevendo o pagamento das vantagens pleiteadas não é capaz e obstar sua percepção’. 



    (...)”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder o pagamento de férias indenizatórias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário ao autor, desconsiderando a inexistência de legislação local específica que amparasse o alegado direito, efetivamente se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no exame do RE nº 650.898/RS (Tema 484). Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.306.166/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022 - grifo nosso).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.197.896/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2019 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 33.949/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019 - grifo nosso).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.337.678/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/08/2021; RE nº 1.306.128/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/02/2021; RE nº 1.283.476/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/09/2020; RE nº 1.165.164/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/10/2020; e ARE nº 1.241.919/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03/04/2020.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente